Tribunal: TJMT
Processo: 1065043-41.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065043-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO MICAEL RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 050.355.571-11 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível débito no valor de R$ 302,43 e determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes autoriza a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, mesmo sem a apresentação dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte reclamada, embora regularmente citada e intimada, não comparece à audiência de conciliação nem apresenta defesa, configurando sua revelia e afastando a comprovação da legitimidade da negativação impugnada.

4.

A sentença já reconhece a inexigibilidade do débito e determina a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos, restando controvertido apenas o pedido de indenização por danos morais.

5.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso estabelece que a ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.

6.

Ainda que o entendimento pessoal do Relator atribua à parte reclamada o ônus de comprovar a existência de inscrições pretéritas, prevalece a aplicação do enunciado sumular em observância ao princípio da colegialidade e da uniformização jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apresentação dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede a verificação de negativações anteriores e afasta o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida, nos termos da Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do TJMT. 2. A declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da restrição creditícia não implicam, por si sós, condenação automática em danos morais quando ausente a comprovação exigida pelo entendimento sumulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000348-26.2025.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 24/09/2025; Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
"Ante o exposto, e por tudo o que mais dos autos consta,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito discutido na lide (R$ 302,43), determinando que a promovida exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome do promovente dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
"

2.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, objetivando a indenização por danos morais.

3.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Inicialmente, observo que a audiência de conciliação foi realizada em 14/10/2024, todavia, o reclamado citado e intimado (Pje1 34338926) não compareceu ao ato conciliatório e tampouco apresentou defesa, implicando em sua
revelia.

9.

Consta na petição inicial que

a parte Autora teve seu nome negativado indevidamente por débito no valor de
R$ 302.43 – id. 354877869.

10.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de fixação da verba indenizatória a título de danos morais.

11.

A parte reclamada não logrou se desvencilhar do ônus probatório.

12.

De outro tanto, aplica-se ao caso a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que assim dispõe:
“A ausência de apresentação,
pelo reclamante
, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação de existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

13.

Ressalva-se, entretanto, que o entendimento deste Relator é no sentido de que o ônus da prova incumbiria à parte reclamada. Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento sumulado.

14.

Nesse sentido: (N.U 1000348-26.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025).

15.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

18.

Intimem-se.

19.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026